Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. REVISÃO DAS CLÁUSULAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Contradição e omissão inexistentes, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de maneira clara e coerente.
2. No caso exposto nos autos, o motivo pelo qual não houve o provimento do recurso se deu pelo fato de que o recurso repetitivo que o embargante faz referência (REsp 1.497.831/PR, Tema 908) não se adéqua ao caso, pois não há pedido de revisão de cláusulas contratuais, havendo apenas o desejo do correntista de sanar dúvidas acerca dos lançamentos, transações, descontos e movimentações junto à instituição financeira, sendo plenamente possível a presente ação de exigir contas.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.